Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-81.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001172-81.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RENAN CHRISTIAN LARA DE AMORIM - CPF: 019.596.321-08 (RECORRIDO), THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM - CPF: 711.609.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001172-81.2017.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

RENAN CHRISTIAN LARA DE AMORIM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA APURAR DÉBITO EM FACE DA NECESSIDADE DE PROCEDER A LIQUIDAÇÃO.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado para apurar o debito na fase de liquidação, se tratando de valores que podem ser apurados de forma aritmética, cabe ao autor / exequente apresentar os cálculos dentro do que determinado pelo magistrado.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, ficando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

A ação foi ajuizada em 27/07/2017 visando créditos de FGTS referentes ao período trabalhado de 2012 a 2016.

Considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando do decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Portanto, não consumou-se o prazo de cinco anos, a partir de 31/12/2014. Não que se falar prescrição Bienal no presente caso, conforme entendido pelos Tribunais superiores.

Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos para O autor.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – SENTENÇA MANTIDA

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Reclamante comprova ter trabalhado para o ente Público Estadual como servidor público temporário
para o exercício da função de Agente do Desenvolvimento Econômico e Social, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, de 20/10/2009 até 31/12/2014;
devendo ocorrer a declaração de nulidade das contratações temporárias, firmadas pela Reclamante junto ao ente público, para o fim de obrigar a arrecadação do FGTS no percentual de 8% sob cada salário recebido.

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, e o pagamento do deposito referente ao FGTS.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

O Estado é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em substituição aos honorários fixados na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020